Tribunal: TJMT
Processo: 1048748-94.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORINDA LAFAETE DA SILVA FERREIRA LOPES - CPF: 613.804.071-68 (RECORRENTE), TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 821.542.011-72 (ADVOGADO), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (RECORRIDO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos Declaratórios:

1048748-94.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18.07.2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante (s):

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Embargado (s):

FLORINDA LAFAETE DA SILVA FERREIRA LOPES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.

Não havendo condenação, o recorrente vencido deverá pagar custas e honorários arbitrados sobre o valor da
causa
, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.

4.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão, cuja parte dispositiva, assim constou:

“14. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

A parte embargante insurgiu-se contra o julgado aduzindo a existência de erro material porque constou na parte dispositiva a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. Ainda, afirma que não constou na parte dispositiva da sentença a informação de que a autora deve promover o pagamento/quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas após a reativação do contrato.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado para que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor da causa, bem como para que conste a informação sobre o condicionamento da reativação do seguro ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

É o que merece registro.

VOTO

Consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, compulsando os autos, verifico que é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir erro material constante na decisão objurgada, haja vista que no acórdão embargado, efetivamente, contém erro material no que diz a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois, estes foram fixados sobre o valor da condenação.

Isso porque, o art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Nesse compasso, considerando que houve condenação, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da respectiva causa.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material no acórdão e arbitrar
sobre o valor da causa
o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023